Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. TEMA N. 339/STF. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VERBETE SUMULAR N. 279/STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DA EXCELSA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos recorridos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.

II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o acórdão impugnado por meio do apelo extremo violou os arts. 5o, XXXIV, e 93, IX, da CF/88, e o art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC, visto que teria se limitado a reproduzir “argumentos e fundamentações” consignados em outra decisão e que não correspondem à realidade do presente feito. Aduz não ter sido suscitada a preliminar acolhida.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 40117753.

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. De início, faz-se relevante registrar que não se vislumbra a alegada ausência de correspondência da decisão colegiada prolatada por esta Turma Recursal em relação ao caso em apreço. Consignou-se, de forma objetiva e adequada, que a controvérsia se refere a cartão de crédito consignado, modalidade que possibilita a contratação de empréstimo com o uso de cartão de crédito sem comprometimento da margem consignável. Nesse contexto, entendeu-se ser imprescindível a realização de perícia “para fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros pactuadas a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato”. Assim, acolheu-se preliminar de incompetência para anular a sentença e extinguir o feito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95.

VI. Ao decidir os embargos declaratórios, o colegiado devidamente mencionou que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1o do CPC. Nada obstante o dever de suscitar de ofício referida preliminar, nota-se que fez parte da argumentação do Banco agravado inclusive na contestação (ID 27528870).

VII. Nessa perspectiva, a Excelsa Corte fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões postas, como pretende o recorrente nas razões do agravo interno.

VIII. Acrescente-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

IX. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.

X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.